Tribunal: TJBA
Processo: 8020701-17.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020701-17.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI SANTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes, com fundamento nos arts. 332, III, e 487, I, do CPC, os pedidos formulados em ação declaratória de ilegitimidade de inscrição em sistema de informações de crédito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou a inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação, postulando a declaração de irregularidade do registro, sua exclusão e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC; e (ii) estabelecer se a utilização de precedentes relativos ao sistema de credit scoring autoriza a improcedência liminar de demanda que discute a ausência de notificação prévia para registro de informações no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 332 do CPC somente autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a causa dispensa instrução probatória e a pretensão se enquadra em uma das hipóteses taxativamente previstas nos seus incisos ou no § 1º.

O magistrado de origem aplicou indevidamente o art. 332, III, do CPC, pois a controvérsia não contraria entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

A discussão acerca da necessidade de notificação prévia do consumidor para registro de informações no SCR não foi objeto de IRDR ou IAC, inexistindo fundamento legal para a improcedência liminar com base no art. 332, III, do CPC.

Os precedentes invocados pelo juízo de origem, notadamente o Tema 710 e a Súmula 550 do STJ, tratam do sistema de credit scoring, matéria distinta daquela debatida nos autos, que versa sobre o dever de comunicação prévia para inserção de dados no SCR.

A ausência de identidade entre a controvérsia submetida a julgamento e os precedentes utilizados impede a aplicação da técnica do julgamento liminar de improcedência.
O julgamento prematuro da demanda configura
error in procedendo
, compromete a regular formação da relação processual e impede o adequado desenvolvimento da fase instrutória, impondo a cassação da sentença.

A anulação da sentença assegura a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, I a IV, § 1º, § 3º e § 4º; 487, I. Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 710; STJ, Súmula 550; TJBA, Apelação nº 8111258-55.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 13.10.2021, publ. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 8104829-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2023, publ. 20.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.